Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731854-58.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO PAULO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO O recorrente juntou aos autos, tão somente, o comprovante do preparo, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, que a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, integram o preparo recursal. Desse modo, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado (12.08.2020). Destaca-se, que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento tempestivamente. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora